Tribunal: TJDFT
Processo: 0725419-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725419-38.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração (id 76445870 e documentos) da decisão (id 75442032) que indeferi o efeito suspensivo da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu Pantelis Georgios Nakashoji Ledakis cesse imediatamente qualquer ato de turbação na posse exercida pelos autores (Douglas Vieira) sobre a Chácara no 04.492-03, localizada no INCRA 09, Ceilândia/DF, abstendo-se de ingressar, cercar, construir, transitar com maquinário ou promover qualquer outro ato que impeça, dificulte ou prejudique o exercício da posse pelos autores, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, limitada inicialmente a R$100.000,00. Esclarece que os endereços das áreas, de fato, são distintos, porém, vizinhos, sustentando que o agravado, no ano passado, invadiu com muro e portão eletrônico área do agravante, o que foi tentado resolver de forma amigável, e atualmente nova área está sendo turbada e invadida, sendo beneficiado o agravado pela liminar concedida pelo Juízo a quo, impedindo de o agravante exercer seus direitos dentro de sua propriedade e impedindo de transitar de um lado para o outro com animais e maquinários, causando-lhe prejuízos. Afirma que a servidão está inserida na área de direitos possessórios, sucessórios e de propriedade do agravante, localizando-se em pequena faixa próxima ao limite externo da área, próximo a cerca da rua. Alega que a cessão de direitos apresentada pelo agravado é falsa, com endereço do condomínio do sogro do agravado, estendendo as medidas de seus lotes, ultrapassando os limites de divisa e entrando na área do agravante Reafirma a necessidade da concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AI. 2. O agravante reafirma a invasão de área sob a sua posse e propriedade, bem como a falsidade da documentação do agravado, juntando documentos, fotos e áudio, que também foram apresentados junto ao Juízo a quo, conforme petição e documentos (ids 250012323; 250824049), formulando pedido de revogação da liminar concedida na decisão agravada, entretanto, ainda não houve apreciação. O documento novo, posterior à interposição e, portanto, à própria decisão impugnada no agravo de instrumento, não pode ser conhecido pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com efeito, a decisão do Juízo a quo foi proferida à luz de determinada realidade, inclusive probatória, e a ela ficará adstrito o Tribunal no julgamento do agravo de instrumento. Havendo prova nova, deverá ser primeiramente analisada pelo juízo a quo que, em tese, poderá, à luz da nova documentação, até alterar a decisão que motivou o agravo de instrumento. Assim, mantenho a decisão id 75442032, por seus próprios fundamentos e indefiro, portanto, o pedido de reconsideração (id 76445870). Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator